Tribunal: TJMT
Processo: 1041225-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041225-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação provido em parte. Embargos à execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Competência do juízo da recuperação para controle de atos constritivos. Inexistência de contradição. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que proveu em parte o recurso de apelação, em discussão sobre a nulidade de processo administrativo e valor da multa aplicada pelo PROCON. A embargante alega contradição na decisão anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão anterior continha os vícios apontados pela embargante: contradição.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a alegada contradição, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara sobre a nulidade de um processo administrativo e manutenção do valor da multa aplicada.

4. Os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
5. O Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando a fundamentação já é suficiente para dirimir a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando não se verificam omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/02/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1041225-08.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação, sendo o julgado assim ementado:

Ementa:
Direito Administrativo. Embargos à execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Execução de créditos não tributários. Competência do juízo da recuperação judicial para controle de atos constritivos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por OI S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, proposta com o objetivo de desconstituir créditos inscritos em dívida ativa, executados pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito fiscal de natureza não tributária, objeto de execução, está sujeito à jurisdição do juízo da recuperação judicial, bem como se é permitida a prática de atos constritivos sobre bens da empresa.

III. Razões de decidir

3. Os créditos inscritos em dívida ativa, sejam tributários ou não, têm preferência em relação a outros, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional (CTN), e não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

4. A execução fiscal pode prosseguir normalmente no juízo competente, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle dos atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda.

5. A ausência de julgamento do recurso administrativo interposto pela apelante em um dos processos que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) gera a nulidade do crédito respectivo, por violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do processo administrativo que ensejou a CDA nº 20224730. Nos demais pontos, a sentença é mantida.

Tese de julgamento:
"Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo possível o controle de atos constritivos pelo juízo da recuperação quanto aos bens."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CTN, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.993.641/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que há contradição, uma vez que,
“(...)mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, esquecendo-se, todavia, que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência é exclusiva da Administração Pública”.

Alega que,
“Além desse desacerto, o Colegiado também não demonstrou o porquê dessa desproporcionalidade, o que apenas poderia ser feito pelo enfrentamento dos parâmetros do art. 57, parágrafo único, da Lei n. 8078/1990:
(1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor.
Sendo evidente o apontamento de todas essas infrações no processo administrativo”.

Argumenta que
“(...)não há justificativa plausível para reduzir a multa aplicada em consonância com as disposições legais que regem a matéria, especialmente após a constatação da inequívoca prática da infração imputada pelo PROCON/MT à empresa infratora, apurada em processo administrativo levado a efeito com maiúscula observância do devido processo legal”.

Argui que,
“(...) ter decretado a nulidade do processo administrativo no acórdão recorrido implicou em notória ofensa aos arts. 2º e 5°, inc. II, da Constituição da República, tendo em vista que a penalidade pecuniária foi legitimamente imposta pela legislação consumerista, de modo que,
o Judiciário atuaria como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema tributário em matéria que HÁ EXPRESSA RESERVA DE LEI, o que é inconcebível.
(...). Ante o exposto, verifica-se destoante contradição entre a fundamentação do voto e seu dispositivo, vez que, ao mesmo tempo em que reconhece que não houve irregularidade no processo administrativo, e que o PROCON é o órgão competente para processar e julgar reclamações consumeristas, alterou a multa aplicada pelo órgão violando a autonomia administrativa”.

Ao final,
“(...)requer a esse r. Juízo, digne-se manifestar-se, sobre os pontos cotejados, a fim de
exaurir a contradição
existente no r. acórdão, dando por consequência,
PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos,

imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES
, para reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por via de consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT”.

Em contrarrazões, a parte embargada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 260820183).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1041225-08.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Logo, a decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2ª Turma, REsp n.º 928.075/PE, rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 04.09.2007, DJ 18.09.2007). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp n.º 40.468/CE, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, julgado em 16.02.2000, DJ 03.04.2000).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra o alegado vício, uma vez que não demonstrada que a nulidade do
“processo administrativo n° 01150283841 (sic.)”
é contraditória, bem como que a multa aplicada é desproporcional.

E, consta no acórdão, que o processo administrativo n° 51001001150023342, foi considerado nulo por não ter observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa no processo administrativo, vejamos:
Assim, ao analisar a cópia do processo administrativo (ID. 235886201 e 235886202), verifica-se que o recurso foi interposto dia 30.09.2020 (ID. 235886201 p. 180/189), e no dia 09.10.2020, foi certificada a tempestividade (ID. 2358886202 – p. 60), contudo não há o julgamento do recurso. Conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Dessa forma, ao não proceder com o julgamento do recurso administrativo o órgão de proteção e defesa do consumidor, não observou o devido processo legal e o direito à ampla defesa no processo administrativo, o que gera sua nulidade”.

Ademais, em relação as CDA’s n° 20224170, 20225465 e 20225210, não há nulidade a ser declarada.

Dessa forma, ao ser analisada o valor da multa aplicada, o acórdão conclui que:
“Extrai-se, do citado dispositivo legal, que para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Nesse contexto, tem-se que a parte apelante descumpriu os ditames do Código de Defesa do Consumir, o que ensejou a multa no valor total R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), pelas três infrações. Não se pode olvidar, também, que
o PROCON realizou a devida dosimetria da multa aplicada,
conforme depreende-se das decisões administrativas acostadas aos autos. Nesse sentido, ao fixar as multas, o PROCON levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito. (...) Desse modo, apesar de, no ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa ser excessivo e possuir caráter eminentemente confiscatório,
está claro que a fixação da penalidade atende aos parâmetros legais
, não estando caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade, na aplicação da pena administrativa em questão. Acrescenta-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, considerando a gravidade de violações aos direitos consagrados no Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, a sanção, no valor total de
R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)
atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada”.

Além disso, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025